Tribunal: TJDFT
Processo: 0728157-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728157-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETERSON GUSTAVO PAIM AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETERSON GUSTAVO PAIM, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação por dano moral, proposta contra S.A. CORREIO BRAZILIENSE, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de conhecimento com vistas à exclusão de postagem/notícia no sítio eletrônico da agravada que veicula informações no sentido de imputar ao agravante suposto crime de violação de direito autoral (“plágio”). A matéria está publicada na internet por meio do sítio eletrônico https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2023/02/5071145-diretor-brasiliense-peterson-paim-e-processado-por-plagio.html, e hospedada na conta BR STAR no provedor de aplicações “Youtube” (URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;v=YquPRgJ-7o0). O recurso foi conhecido e o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 49111072). A agravada se habilitou nos autos e informou o cumprimento da liminar, no que se refere à publicação da matéria no seu sítio eletrônico. Quanto à notícia reproduzida no canal “BR STAR” do aplicativo Youtube, alega que não é proprietária, de modo que está impossibilitada de cumprir a determinação judicial neste ponto. Intimado para manifestação, o agravante confirmou o cumprimento da decisão, mediante retirada da matéria de seu sítio eletrônico. Quanto à notícia reproduzida no canal do Youtube, informou que oficiou à provedora de aplicação par a retirada da notícia. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 15/8/2023, foi proferida sentença no feito originário, oportunidade em que o juízo julgou improcedentes os pedidos iniciais do agravante (IDs 168315938 e 168797801 - autos originários). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Nos termos do artigo 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator